Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703476-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS MORELLI AGRAVADO: AURA NICODEMOS GOPPEL REPRESENTANTE LEGAL: DIONE NICODEMOS SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICIUS MORELLI, contra a decisão de ID 114092003 – autos de origem, proferida em ação de execução de título extrajudicial, em que o Juízo a quo deferiu o pedido de penhora de 10% do salário líquido do agravante, a se realizar mensalmente, mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (R$30.628,20). Em suas razões recursais (ID 32463682), o agravante afirma que a pretensão executória se encontra prescrita, pois se estende por seis anos e um mês, tendo ultrapassado, assim, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do CC. Complementa que, à luz do disposto no art. 206-A, do CC, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. Assevera que a decisão de origem afetará diretamente sua dignidade e subsistência do lar, já que os gastos mensais envolvendo a manutenção de sua residência e família consomem quase que a integralidade de seus rendimentos. Defende que o percentual deferido coloca em risco o valor reservado aos demais gastos familiares. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata declaração de prescrição da execução e, no mérito, o provimento do presente agravo, nos termos da fundamentação recursal. Preparo comprovado (ID 32463695 e ID 32463696). É o relatório. DECIDO. O recurso merece ser parcialmente conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Nesse viés, constata-se que a tese relativa à prescrição da pretensão executória não foi levantada na origem e, por conseguinte, sequer analisada na r. decisão ora agravada. Como cediço, matéria arguida em sede recursal, que não foi objeto de decisão proferida em primeira instância, configura inovação recursal, sendo vedada a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA À COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A não submissão, ao Juízo de Primeiro Grau, das matérias apresentadas pelo recorrente enseja supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. A decisão monocrática que não conhece de recurso não viola o princípio da colegialidade, na medida em que o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, além de prestigiar os princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1183510, 07044458720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PERÍODO POSTERIOR AO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO. VIABILIDADE .LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Impossibilita-se o conhecimento do recurso no tocante aos pontos em que restou caracterizada supressão de instância, por ausência de debate na instância de origem. (...) 5. Agravo não provido. (Acórdão n.1106727, 20160020312787AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 328/338) (g.n.) Registre-se, ainda, que a alegação foi apontada em sede de embargos à execução, opostos pelo ora agravante, e encontra-se pendente de apreciação, cujo pleito de efeito suspensivo foi indeferido (ID 111327922, Processo no 0732311-96.2021.8.07.0001). Nessa perspectiva, com base nos fundamentos expostos, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar, a priori, o conhecimento parcial do agravo de instrumento. Feitas tais considerações, cabe rememorar que, em relação ao pedido liminar, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. O art. 833, IV, do CPC preceitua como impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Destarte, recaindo a penhora sobre crédito de salário da parte executada, revela-se, em tese, a sua natureza alimentar, restando obstada a efetivação da penhora. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, senão, vejam-se: RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3) RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI RECORRENTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE-SICOOB SAO MIGUEL SC ADVOGADOS : RAFAEL NIENOW E OUTRO(S) - SC019218 SUELEN TIESCA PEREIRA NIENOW - SC029601 RECORRIDO : CAROLINE ALVES CHARÃO RECORRIDO : CLÁUDIA REGINA MENDES ALVES ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M DECISÃO (...) Decido. A irresignação merece prosperar. (...) 2. Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo , que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) Assim, estando o entendimento firmado pela Corte de origem em dissonância com a orientação jurisprudencial consolidada por este Superior Tribunal de Justiça sobre, é de rigor o provimento do presente apelo. 3. Do exposto, com fulcro no artigo 932 do NCPC c/c a Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão recorrido, permitir a penhora incidente sobre a renda salarial auferida pela parte recorrida, no percentual de 25% (vinte e cinco) por cento. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 19 de junho de 2019. MINISTRO MARCO BUZZI Relator (Ministro MARCO BUZZI, 25/06/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018, grifo nosso) No mesmo sentido, confiram-se arestos deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENHORA DE VERBAS EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 4. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até a quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravado e de sua família, torna-se cabível a constrição de verbas de natureza alimentar. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1344176, 07076730220218070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 5. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 6. No caso dos autos, analisados os documentos apresentados e não demonstrada qualquer condição que impeça a penhora de parte dos rendimentos do agravado, tem-se que tal determinação não gera prejuízo para sua subsistência ou de sua família. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1383513, 07244852220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. 1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes deste Tribunal. 2. A penhora sobre o salário mostra-se razoável e não prejudica o sustento do devedor, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, por isso tem espaço quando demonstrado o esgotamento dos meios para localizar bens penhoráveis, o que não ficou constatado no caso em análise. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1382839, 07273640220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) Desse modo, possível a flexibilização da regra da impenhorabilidade, de modo a permitir a constrição de verbas de natureza alimentar, desde que se proteja o núcleo essencial da norma, qual seja, a existência digna e a capacidade de subsistência do devedor. No caso vertente, tem-se que o valor do débito, atualizado até 27 de janeiro de 2022, soma a importância de R$ 30.628.20 (ID 32463684 - págs. 173/177). Por outro lado, vê-se que o agravante é ocupante de cargo comissionado no Ministério da Economia e, de acordo com o documento de ID 32463698, no mês de janeiro do corrente ano, auferiu a quantia bruta de R$22.076.67 e, após descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência social), remuneração líquida de R$ 16.527,39. Há, ainda, outros descontos, como os relativos a dez empréstimos realizados, de modo que, ao final dos abatimentos, o agravante auferiu R$8.492,57. Embora defenda que seus gastos mensais e de sua família consomem quase que a integralidade de seus rendimentos, deve-se mencionar que o boleto apresentado (ID 32464311), no valor de R$2.493,81, relativo à Bradesco Saúde, indica, como segurado e pagador “V F FERREIRA BORGES” e está direcionado ao estado do Tocantins, não tendo, a princípio, qualquer eficácia para o caso em análise. Além disso, o boleto bancário de ID 32464321, que aponta como beneficiária a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, não traz informação que possibilite analisar se constitui dívida eventual ou recorrente e nem a que título se presta o pagamento. Com efeito, em verdade, verifica-se que a renda líquida disponível do agravante se mostra superior à renda média salarial brasileira, o que possibilita a penhora mensal de 10%, como determinado na r. decisão agravada, até o adimplemento do débito, notadamente porque inexistem nos autos quaisquer elementos aptos a demonstrar que tal penhora irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família. Portanto, ao menos neste juízo de cognição superficial, não se vislumbra a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, dada a ausência de probabilidade do direito vindicado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora